Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos. De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado o transcurso do prazo para JOSÉ MIRTES OLIVEIRA RIBEIRO, apelado, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Após, retornem os autos conclusos.